Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-70.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas. Desclassificação. Participação de menor importância. Fração de redução. Gratuidade.

1 – Conforme tem decidido o e. STJ “a realização de saques indevidos (ou transferências bancárias) na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP)” (CC n. 149.752/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 1/2/2017).

2 – Se as provas não deixam dúvidas de que o furto foi cometido mediante fraude, por mais de uma pessoa – o réu emprestou a conta aos coautores, que fraudaram o sistema informatizado de proteção de valores do banco e subtraíram valores da conta da vítima,com uso da senha da internet -, descabida a desclassificação para furto simples.

3 - Reconhecida a participação de menor importância, o quantum de redução da pena considera a contribuição do partícipe para o cometimento do crime. Quanto menos relevante, maior a redução.

4 - A conduta do réu – fornecer a conta corrente, o cartão e a senha aos coautores para que os valores subtraídos da conta da vítima fossem para ela transferidos, recebendo valores em troca -, essencial para o sucesso da empreitada criminosa, justifica a redução da pena na fração mínima, em razão da partiipação de menor importância.

5 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

6 – Apelação não provida.